Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXÍGIVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial (ação n. 0712112-69.2020.8.07.0007), em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deu parcial provimento ao embargos à execução determinando o pagamento apenas de duas mensalidades em favor da parte adversa, em razão do contrato de prestação de serviços celebrado, bem como afastou os juros contratados e os fixou em 1% ao mês.
2. O artigo 783 do CPC, que trata dos requisitos necessários para realizar qualquer execução, prevê que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
3. No caso concreto, a parte agravante não comprovou que houve a comunicação necessária, exigida em contrato, para a formalização da rescisão. Dessa forma, correta a decisão agravada que, observando o instrumento contratual, considerou a rescisão operada após decorridas duas parcelas sem pagamento.
4. Agravo conhecido e não provido.